Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVELIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. MULTA. CABIMENTO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
1. A presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa, e não leva, necessariamente, à procedência do pedido. Prevalece o princípio da livre convicção do julgador, no qual não há vinculação do juiz ao instituto da revelia, na medida em que tem ampla liberdade para decidir.
2. Nos termos do art. 373, do CPC, em embargos à execução cabe à embargante provar a existência de vícios que retiram a certeza, liquidez e exigibilidade do título.
3. Tratando-se de contrato não sujeito às normas de proteção do consumidor, livremente debatido por partes em igualdade de condições, é lícita a cláusula que prevê a cobrança de multa (10%) e honorários advocatícios, para o caso de cobrança judicial ou extrajudicial, de vinte por cento (20%).
4. Tratando-se de mora ex re, notadamente em face do inadimplemento de obrigação líquida, positiva e com termo certo, os juros moratórios são devidos desde o vencimento de cada parcela, e não a contar da citação.
5. Recurso conhecido e desprovido.